Tribunal: STM
Processo: 7000037-02.2025.7.11.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CIVIL EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. SUBTRAÇÃO DE CABOS DE COBRE NO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS (HFA). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO AFASTADO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame:
1. Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União em favor de civil, prestador de serviços de manutenção, condenado em primeira instância pela prática do crime de furto simples, previsto no art. 240, caput, do Código Penal Militar. A conduta imputada consiste na subtração de cabos de cobre e de aterramento do telhado do Hospital das Forças Armadas (HFA).
2. A Defesa sustenta a inexistência de prova formal e segura de que o bem pertencia ou estava sob a legítima posse da Administração Militar. Alega que a conduta não ofendeu o patrimônio castrense, tornando-se atípica para esta Justiça especializada. Assevera a existência de dúvidas substanciais acerca da comprovação da autoria delitiva. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo.
II. Questão em discussão
3. As questões submetidas à apreciação deste Tribunal consistem em definir: a) saber se a Justiça Militar da União é competente para processar e julgar crime de furto praticado por civil em local sujeito à administração militar, quando se questiona se o bem subtraído estava sob a posse ou administração castrense, para fins de configuração do tipo previsto no art. 9º, inciso III, do CPM; e b) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar, de forma inequívoca, a autoria delitiva atribuída ao Apelante.
III. Razões de decidir
4. A competência da Justiça Militar da União para o julgamento do feito é inequívoca. A conduta foi praticada no interior do Hospital das Forças Armadas (HFA), local sujeito à administração militar. Os bens subtraídos, embora não fossem patrimônio formal da União, estavam integrados à infraestrutura do nosocômio. A Administração Castrense exercia posse legítima e qualificada sobre os materiais, o que é suficiente para atrair a tutela penal militar, conforme o disposto no art. 9º, inciso III, alínea "a", do Código Penal Militar.
5. A materialidade delitiva é inconteste. Ademais, o valor dos bens subtraídos consta do laudo de avaliação indireta. Quanto à autoria, o acervo probatório é robusto e convergente, amparado por prova testemunhal e pericial.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de Apelação desprovido. Maioria.
Tese de julgamento: "1. A prática de furto cometido por civil em estabelecimento militar (Hospital das Forças Armadas), de bens que, embora não formalmente patrimoniados, integram sua atividade e sob sua posse legítima, configura crime militar nos termos do art. 9º, inciso III, alínea 'a', do Código Penal Militar. 2. A condenação criminal deve ser mantida quando o conjunto probatório, composto por prova pericial e testemunhal, se mostra coeso e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade delitivas, não havendo espaço para a aplicação do princípio in dubio pro reo."
Dispositivos relevantes citados: CPM: art. 9º, inciso III, alínea "a"; art. 240, caput; art. 269.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/04/2026 A
09/04/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000037-02.2025.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: DENILSON SANTOS ÂNGELO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 06/04/2026, às 13:30, a 09/04/2026, às 18:00, na sequência 4, disponibilizada no DE
de 10/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO E, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA
DEFESA, MANTENDO A CONDENAÇÃO DE DENILSON SANTOS ÂNGELO À
PENA DE 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ART. 240,
"CAPUT", DO CPM, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO, COM O
BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 3 (TRÊS) ANOS, COM
FUNDAMENTO NO ART. 84 DO CPM, E DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) DAVA PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, REFORMAVA A SENTENÇA RECORRIDA E
ABSOLVIA O CIVIL DENILSON SANTOS ÂNGELO DO CRIME PREVISTO NO
ART. 240, "CAPUT", DO CPM, COM FULCRO NO ART. 439, "E", DO CPPM. O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000037-02.2025.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
APELANTE: DENILSON SANTOS ÂNGELO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CIVIL EM ÁREA SUJEITA
À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. SUBTRAÇÃO DE CABOS DE COBRE
NO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS (HFA). COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PRINCÍPIO IN
DUBIO PRO REO AFASTADO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame:
1. Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União em favor
de civil, prestador de serviços de manutenção, condenado em primeira instância
pela prática do crime de furto simples, previsto no art. 240, caput, do Código
Penal Militar. A conduta imputada consiste na subtração de cabos de cobre e de
aterramento do telhado do Hospital das Forças Armadas (HFA).
2. A Defesa sustenta a inexistência de prova formal e segura de que o bem
pertencia ou estava sob a legítima posse da Administração Militar. Alega que a
conduta não ofendeu o patrimônio castrense, tornando-se atípica para esta
Justiça especializada. Assevera a existência de dúvidas substanciais acerca da
comprovação da autoria delitiva. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio
pro reo.
II. Questão em discussão
3. As questões submetidas à apreciação deste Tribunal consistem em definir:
a) saber se a Justiça Militar da União é competente para processar e julgar crime
de furto praticado por civil em local sujeito à administração militar, quando se
questiona se o bem subtraído estava sob a posse ou administração castrense,
para fins de configuração do tipo previsto no art. 9º, inciso III, do CPM; e
b) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar, de forma
inequívoca, a autoria delitiva atribuída ao Apelante.
III. Razões de decidir
4. A competência da Justiça Militar da União para o julgamento do feito é
inequívoca. A conduta foi praticada no interior do Hospital das Forças Armadas
(HFA), local sujeito à administração militar. Os bens subtraídos, embora não
fossem patrimônio formal da União, estavam integrados à infraestrutura do
7000037-02.2025.7.11.0011
40001382583 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nosocômio. A Administração Castrense exercia posse legítima e qualificada
sobre os materiais, o que é suficiente para atrair a tutela penal militar, conforme
o disposto no art. 9º, inciso III, alínea "a", do Código Penal Militar.
5. A materialidade delitiva é inconteste. Ademais, o valor dos bens subtraídos
consta do laudo de avaliação indireta. Quanto à autoria, o acervo probatório é
robusto e convergente, amparado por prova testemunhal e pericial.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de Apelação desprovido. Maioria.
Tese de julgamento: "1. A prática de furto cometido por civil em
estabelecimento militar (Hospital das Forças Armadas), de bens que, embora
não formalmente patrimoniados, integram sua atividade e sob sua posse
legítima, configura crime militar nos termos do art. 9º, inciso III, alínea 'a', do
Código Penal Militar. 2. A condenação criminal deve ser mantida quando o
conjunto probatório, composto por prova pericial e testemunhal, se mostra
coeso e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade delitivas, não
havendo espaço para a aplicação do princípio in dubio pro reo."
Dispositivos relevantes citados: CPM: art. 9º, inciso III, alínea "a"; art. 240,
caput; art. 269.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em negar provimento ao apelo da Defesa, mantendo a condenação
de DENILSON SANTOS ÂNGELO à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art.
240, caput, do CPM, a ser cumprida em regime inicial aberto, com o benefício do sursis pelo
prazo de 3 (três) anos, com fundamento no art. 84 do CPM, e demais termos da Sentença
Brasília, 09 de abril de 2026.

RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
7000037-02.2025.7.11.0011
40001382583 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O que motivou a ação: o Ministério Público Militar denunciou o acusado pelo
furto de cabos de cobre e de aterramento do telhado do Setor de Radiologia do Hospital das
Forças Armadas (HFA).
O que o juiz de primeiro grau decidiu: o juízo de primeiro grau decidiu
condenar o réu DENILSON SANTOS ÂNGELO à pena de 1 (um) ano de reclusão pela
prática do furto do material mencionado.
O que motivou o Recurso: a Defesa recorreu da condenação. Disse que a Justiça
Militar não deveria julgar o caso porque os bens furtados não pertenciam ao HFA. Alegou
que não se sabe ao certo quem foi o autor do furto e pediu a absolvição do acusado.
Quais foram as principais discussões no Recurso: se a Justiça Militar tinha
competência para julgar o caso; se havia provas de que o acusado foi o autor do furto.
O que o Ministro Relator decidiu: não acolheu o recurso da Defesa. O Ministro
definiu que a Justiça Militar da União é competente para julgar o caso. Ele também entendeu
que no processo existem provas capazes de comprovar que o furto ocorrido no HFA foi
cometido pelo acusado.
Resultado final do Recurso: a maioria dos Ministro concordou com o voto do
Ministro Relator. Isso significa que o Tribunal não aceitou o recurso da Defesa e manteve a
condenação do acusado nas penas do crime de furto previsto no art. 240, caput, do Código
Penal Militar.
Este processo foi julgado em:
Brasília, 09 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU) em favor de DENILSON SANTOS ÂNGELO, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM, de 3/5/2024, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº
7000037-02.2025.7.11.0011.
O Ministério Público Militar (MPM) ofereceu Denúncia em desfavor do
acusado, Oficial de Manutenção do ICTDF (HFA) à época dos atos, imputando-lhe a prática
do crime tipificado no art. 240, caput, c/c o art. 9º, inciso III, alínea “a”, ambos do Código
Penal Militar (CPM) - furto simples. Confira-se:
[...] Entre os dias 20 e 21 de abril de 2024, aproximadamente às 8h e 9h52min,
respectivamente, nas dependências do Hospital das Forças Armadas (HFA), localizado em
Brasília-DF, o denunciado, à época Oficial de Manutenção do ICTDF (HFA), agindo com
vontade livre e consciente, subtraiu, para si, materiais elétricos (cabos de cobre do nobreak e
cabos de aterramento) que estavam instalados no telhado do Setor de Radiologia da referida
unidade hospitalar.
7000037-02.2025.7.11.0011
40001382583 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo consta dos autos, o denunciado conseguiu as chaves de acesso ao telhado do
hospital, que estavam em posse de funcionários da instituição. Ato contínuo, pulou o primeiro
portão de acesso, que estava trancado com cadeado, e, utilizando-se de uma lixadeira, cortou
e retirou os cabos de cobre dos nobreaks instalados, bem como os cabos de aterramento.
Os bens furtados foram avaliados em R$ R$ 12.077,31 (doze mil, setenta e sete reais e trinta e
um centavos), conforme laudo de avaliação indireta juntado ao evento 44.
Os fatos só foram descobertos porque, no dia 21 de abril de 2024 (domingo), o funcionário da
Tecnicall, EDNELTON FERREIRA COSTA, que estava de plantão no Hospital das Forças
Armadas, recebeu uma ligação do Setor de Radiologia relatando que havia um cheiro de
queimado, possivelmente proveniente da área externa do Hospital.
A fim de verificar o ocorrido, EDNELTON dirigiu-se ao Setor de Elétrica para pegar as
chaves, com o fim de acessar a área externa do local onde ficam os cabos nobreak e constatou
que as chaves já tinham sido pegas pelo denunciado DENÍLSON SANTOS ÂNGELO,
aproximadamente às 08h00min.
Ato contínuo, após observar a atitude suspeita do denunciado, EDNELTON dirigiu-se ao local
onde estavam os cabos nobreak, sendo que o portão estava trancado com cadeado. Então,
pulou o primeiro portão, porquanto o equipamento poderia estar pegando fogo.
Ao chegar ao segundo portão, verificou que também estava trancado com cadeado. Na
ocasião, referida testemunha viu o denunciado DENILSON do lado de dentro do portão,
portando uma lixadeira.
Após isso, o plantonista WELITON e EDNELTON, da Elétrica do HFA, foram ao local
conferir os equipamentos e verificaram que os nobreaks tinham sido depenados e quase todos
os cobres dos equipamentos haviam sido retirados.
No curso do IPM, o denunciado foi ouvido e, na ocasião, confirmou que havia pulado o portão
onde estavam os nobreaks e materiais de cobre subtraídos. Contudo, afirmou que estava
fazendo manutenção dos aparelhos de ar condicionado. (ev. 4, out3, fls. 33-35).
Entretanto, apesar de o denunciado ter negado a autoria dos fatos e afirmado que estava no
local dos fatos portando um aparelho VAP e fazendo manutenção dos aparelhos de ar
condicionado, as testemunhas foram uníssonas em afirmar que viram o denunciado no local
dos fatos portando uma lixadeira e que ele, ao visualizar o funcionário EDNELTON no local,
tentou se esconder.
A perícia técnica realizada pela PCDF concluiu que, na laje técnica do edifício da Radiologia
do HFA, os componentes de cobre das carcaças de nobreak foram removidos por meio de
cortes realizados com equipamento de corte de alta velocidade com disco circular, do tipo
abrasivo, muito provavelmente ferramentas elétricas similares aos tipos
lixadeira/esmerilhadeira/serra circular /serra mármore, não se limitando a esses modelos.
(evento 30, LAUDOPERIC4).
Ressalte-se que o resultado da perícia corrobora os depoimentos das testemunhas, que
afirmaram ter visto o denunciado portando uma lixadeira no local dos fatos.
Consta ainda dos autos que, após realização de simulação de barulho com uma lixadeira e um
aparelho VAP, foi perguntado à testemunha EDNELTON sobre que barulho realmente ouviu
no dia dos fatos, ao que ele respondeu que ouviu o barulho de uma lixadeira sendo utilizada.
(evento 30, OUT1 e ÁUDIO3).
Assim procedendo, o denunciado consumou o crime de furto simples. [...]
7000037-02.2025.7.11.0011
40001382583 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inicialmente, mencione-se que o réu prestava serviços ao Instituto de
Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal (ICTDF), localizado no HFA, como auxiliar de
manutenção predial (contrato de trabalho constante do IPM, ev. 18, doc. 04, fls. 01/04).
A Exordial encontra-se lastreada no Inquérito Policial Militar (IPM) nº
7000105-83.2024.7.11.0011/DF.
A Denúncia foi recebida em 29/1/2025 (APM, ev. 01, doc. 02), e o acusado foi
citado em 5/2/2025 (APM, ev. 07 e 08).
Foram juntadas aos autos as folhas de antecedentes criminais do réu (APM, ev.
11).
A Defesa apresentou Resposta à acusação (APM, ev. 13), na qual solicitou a
remessa dos autos ao MPM “para início das tratativas” de Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP).
Após intimação, o MPM informou e requereu o que se segue (APM, ev. 23):
Considerando que o acusado DENILSON SANTOS ÂNGELO, apesar de notificado da
audiência de tratativas para celebração de Acordo de Não Persecução Penal designada por
esta Promotora de Justiça Militar para hoje, às 15h30, não compareceu ao ato nem justificou
a sua ausência, este Órgão Ministerial requer o prosseguimento da ação penal.
Em 3/4/2025, a Defesa arrolou testemunhas a serem ouvidas em Juízo (APM,
ev. 42).
Em 22/4/2025, foi realizada audiência de oitiva de testemunhas, qualificação e
interrogatório do acusado (APM, Ata constante do ev. 60).
As testemunhas arroladas pelo MPM foram inquiridas: JUCIELIS DA SILVA
FERREIRA, CARLOS CÉSAR COSME DOS ANJOS, FÁBIO GONÇALVES DOS
SANTOS, EDNELTON FERREIRA COSTA, WELITON JÚNIOR RIBEIRO, ANDERSON
CARLOS DOS SANTOS CANECA (APM, ev. 59, vídeo 01).
Também foram inquiridas as testemunhas arroladas pela Defesa: TIAGO
OLIVEIRA TEIXEIRA e DANIEL PINHEIRO DOS SANTOS. Na assentada, as partes se
disseram satisfeitas com a prova testemunhal produzida. Ato contínuo, realizou-se o
interrogatório do acusado (APM, ev. , 59, vídeo 01, e ev. 60).
No prazo do art. 427 do CPPM, o MPM requereu o que se segue:
(i) que o Comando Logístico do HFA esclarecesse “se o auto transformador trifásico 30 kVA
sem caixa, objeto da presente Ação Penal, já era considerado bem inservível e/ou sem uso
pelo HFA ao tempo da subtração dos cabos do referido equipamento entre os dias 20 e
21/04/2024, informando ainda se o referido bem estava na carga patrimonial do nosocômio”,
bem como (ii) que fosse juntada aos autos “cópia dos registros de retirada e entrega das
chaves que dão acesso ao telhado do HFA pelo acusado no dia 21/04/2024” (ev. 64).
No mesmo prazo, a DPU requereu que a Fundação de Cardiologia do HFA
esclarecesse sobre a propriedade do nobreak (ev. 67).
7000037-02.2025.7.11.0011
40001382583 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em resposta às diligências solicitadas, foram juntados aos autos, dentre outros,
os seguintes documentos:
1) Ofício expedido pelo Instituto de Cardiologia e Transplante do Distrito
Federal, entidade com sede no HFA, informando, acerca da propriedade
do nobreak localizado no teto do citado hospital (APM, ev. 74, doc. 2);
2) Laudo técnico, expedido pela Subseção de eletricidade do HFA prestando
informações sobre o nobreak (APM, ev. 74, doc. 8, fl. 2);
3) Cópia dos registros de retirada e entrega das chaves que deram acesso ao
telhado do HFA, pelo Acusado, no dia 21/4/2024 (APM, ev. 74, doc. 8, fl. 3)
O MPM e a Defesa ofertaram as suas Alegações Escritas, respectivamente, nos
eventos 78 e 81 da APM.
Em 3/7/2025, o Juízo a quo proferiu sentença (APM, ev. 83), julgando
procedente a pretensão punitiva para condenar DENILSON SANTOS ÂNGELO como
incurso no art. 240, caput, do CPM. A pena foi fixada em 1 (um) ano de reclusão, a ser
cumprida em regime inicial aberto, consoante o art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum. Foi-
lhe concedido o benefício da suspensão condicional da execução da pena (sursis) pelo prazo
de 3 (três) anos, sob condições (art. 84 do CPM e art. 626 do CPPM). A referida Decisão foi
disponibilizada na mesma data.
No dia 15/7/2025, a DPU interpôs seu tempestivo apelo.
Em suas Razões recursais (APM, evento 99), a DPU sustenta a inexistência de
prova formal e segura de que o bem pertencia ou estava sob a legítima posse da
Administração Militar. E, com fundamento no art. 9º, inciso III, do CPM, aponta para a
atipicidade da conduta tendo em vista a ausência do elemento objetivo do tipo. Seguindo,
assevera a existência de dúvidas substanciais acerca da comprovação da autoria delitiva. Por
fim, requer o provimento do Apelo, para reformar integralmente a sentença, com a
absolvição do apelante, nos termos do art. 439, alínea “b” (atipicidade da conduta) e,
subsidiariamente, nas alíneas “c” e “e” (ausência de provas de autoria e dúvida razoável)
do CPPM.
Nas Contrarrazões (APM, evento 102), o MPM aduz que o bem estava à
disposição da Administração Militar, integrado de fato ao serviço do HFA. Dessa forma, a
Administração Militar exercia a posse legítima e qualificada, o que se afigura suficiente para
atrair a incidência do art. 9º do CPM. Narra os motivos pelos quais considera que a autoria
delitiva encontra-se demonstrada. Afirma descaber falar em absolvição por insuficiência de
provas. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso defensivo, para manter inalterada a
sentença condenatória de primeiro grau.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (evento 8), por meio de Parecer da lavra
da Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, manifestou-
se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
O e. Ministro Revisor teve vista dos autos.
7000037-02.2025.7.11.0011
40001382583 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU) em favor de DENILSON SANTOS ÂNGELO, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM, de 3/5/2024, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº
7000037-02.2025.7.11.0011.
Conforme adiantado, o acusado foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão
como incurso no art. 240, caput, do CPM, pelo furto de cabos de cobre do nobreak e cabos de
aterramento. Tais equipamentos estavam instalados no telhado do setor de radiologia do
Hospital das Forças Armadas, situado em Brasília-DF.
Na espécie, a materialidade delitiva é inconteste. Ademais, o valor dos bens
subtraídos consta do laudo de avaliação indireta, o qual atestou que o valor médio de
mercado para o “auto transformador trifásico 30 kVA sem caixa” e para 30 metros de “cabo
elétrico 0,6/1,0 kV flexível, classe 5,95 mm” é de, respectivamente, R$ 9.460,41 e de R$
2.616,90, totalizando o montante de R$ 12.077,31 (IPM nº 7000105-83.2024.7.11.0011, ev.
44, doc. 03, fls. 09/24).
Na toada, a Defesa sustenta a inexistência de prova formal e segura de que os
bens pertenciam ou estavam sob a legítima posse da Administração Militar. Por
consequência, após alegar a falta do elemento objetivo do tipo penal, conclui o que se
segue: A conduta não ofendeu o patrimônio castrense, tornando-se atípica para esta Justiça
Especializada.
Porém, consoante asseverado na Sentença de primeiro grau, na hipótese dos
autos:
[...] restou demonstrado que os bens furtados encontravam-se, ao menos, à disposição da
Administração militar, não havendo que se falar em “atipicidade da conduta, diante da
indefinição da titularidade e posse do bem como patrimônio militar.
Assim é porque, para além dos depoimentos testemunhais existentes no
processo que confirmam a aludida informação, há outros elementos probatórios que
evidenciam tais circunstâncias, quais sejam:
- Laudo técnico, expedido pela Subseção de eletricidade do Hospital das Forças
Armadas HFA, trazendo à lume, dentre outras informações, que o alto custo para o conserto
do nobreak não compensaria o investimento para reaproveitamento em qualquer setor do
hospital, tendo em vista versões mais atualizadas e econômicas do ponto de vista energético
e ambiental (APM nº 7000037-83.2024.7.11.0011, ev. 74, doc. 8, fl. 2);
- Cópia do livro de registro de acesso às chaves do local onde os bens foram
subtraídos, sob a responsabilidade da equipe de manutenção que servia o HFA (APM, ev. 74,
doc. 8, fl. 3).
7000037-02.2025.7.11.0011
40001382583 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O fato do nobreak se tratar de bem pertencente a outra instituição (conforme
Ofício expedido pelo Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal, APM, ev.
74, doc. 2), não influencia na repercussão da conduta na seara penal militar. Nessa senda,
como de há muito tempo lecionou o mestre Jorge Alberto Romeiro:
Patrimônio sob a administração militar não é somente o complexo de bens pertencentes às
Forças Armadas, mais quaisquer bens sob a referida administração, como, in exemplis,
veículos e máquinas de propriedade de pessoas físicas ou jurídicas cedidos ou locados para
determinados fins, etc. (Curso de Direito Penal Militar: parte geral. São Paulo: Saraiva,
1994, p. 80)
No contexto, para além da situação do nobreak, cumpre esclarecer que não
houve qualquer questionamento acerca da propriedade dos 30 metros de cabo de aterramento,
inferindo-se do processo que pertenciam ao HFA. Nesse sentido, a Testemunha inquirida em
Juízo (ev. 59, vídeo 1), Suboficial ANDERSON CARLOS DOS SANTOS CANECA afirmou
que o cabo consistia em material novo, recém-adquirido pelo HFA, a fim de repor o anterior,
que também havia sido furtado. O referido cabo se tratava de material distinto do nobreak
subtraído e servia para a ressonância magnética.
Além disso, o Suboficial ANDERSON disse, acerca desse material, que custou
para hospital mais ou menos na faixa de 2.000, quase R$ 3.000. A referida afirmação está em
perfeita conformidade com o já citado laudo de avaliação indireta dos bens subtraídos, que
atestou o valor de mercado médio de R$ 2.616,90 para os 30 metros de “cabo elétrico 0,6/1,0
kV flexível, classe 5,95 mm” (cabo de aterramento).
Por conseguinte, não merece prosperar a alegação defensiva no sentido de que
a conduta não ofendeu o patrimônio castrense, tornando-se atípica para esta Justiça
Especializada.
Na hipótese dos autos, o delito de furto praticado encontra perfeita adequação
típica no art. 240 do CPM e se insere na esfera de competência desta Justiça especializada,
conforme estabelecido no disposto no art. 9º, inciso III, alínea “a”, do citado Código.
Passo seguinte, a Defesa questiona a autoria delitiva, sob a alegação de
inexistência de provas robustas de autoria. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro
reo.
Ocorre que, ao revés do quanto dito pela Defesa, a robustez do contingente
probatório existente nos autos permite inferir ter sido o acusado o autor do furto praticado nas
dependências do HFA.
Nesse sentido, inicialmente, mencione-se que o réu prestava serviços ao
Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal (ICTDF), localizado no HFA,
como auxiliar de manutenção predial (contrato de trabalho constante do IPM, ev. 18, doc. 04,
fls. 01/04).
Na toada, na data dos fatos, qual seja, no domingo, dia 21/4/2024, o acusado
não estaria de serviço se não tivesse solicitado a troca de plantão com a testemunha FÁBIO
GONÇALVES DOS SANTOS, que estava escalado para trabalhar no domingo.
7000037-02.2025.7.11.0011
40001382583 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse passo, consta do livro de registro de acesso ao local onde os bens foram
subtraídos (APM, ev. 74, doc. 8, fl. 3) que o acusado retirou às chaves às 8 hs, devolvendo-as
às 11:55 hs, do dia 21/4/2024.
No ponto, é bem verdade que ao ser interrogado em juízo, o réu negou a prática
delitiva, respondendo que acessou o telhado do HFA no citado dia com objetivo de realizar
manutenção das máquinas. Confira-se:
Em seu interrogatório, o acusado negou os fatos narrados na denúncia. Ressaltou que não
esteve no HFA no sábado, dia 20/04/2024, e alegou que acessou o telhado do HFA no
domingo, dia 21/04/2024, com a finalidade de realizar manutenção em máquinas, ocasião em
que utilizou uma lavadora de alta pressão (WAP), não tendo levado consigo lixadeira.
Declarou que não sentiu cheiro de queimado, não ouviu barulho de lixadeira, tampouco
avistou outras pessoas no telhado naquele momento. Afirmou que os nobreaks já se
encontravam danificados, com partes de material espalhadas pelo chão. Afirmou não ter saído
de carro do HFA, esclarecendo que apenas mudou o veículo de vaga para retirá-lo do sol.
Confirmou que retirou a chave de acesso ao telhado no domingo, mas disse não se recordar
dos horários de retirada e de devolução. Informou, ainda, que, no dia da suposta manutenção,
encontrou EDNELTON FERREIRA COSTA e lhe perguntou se desejava entrar, tendo este
respondido que não. Ademais, asseverou ter realizado a troca de plantão com FÁBIO
GONÇALVES DOS SANTOS. Por fim, relatou padecer de problema de mobilidade no braço,
possuindo, inclusive, platina com diversos parafusos, circunstância que o impede de carregar
peso, sendo necessário o uso de carrinho de transporte para conduzir ferramentas (ev. 59,
vídeo 01, minutos 01:29:39 a 01:39:23).
Passo seguinte, cumpre trazer à tona o quanto dito pelas Testemunhas inquiridas
em Juízo sobre os acontecimentos vivenciados na época dos fatos. Leia-se, a seguir, trecho da
Sentença que bem sintetizou os depoimentos prestados:
Em juízo, a testemunha JUCIELIS DA SILVA FERREIRA, eletricista da empresa Tecnicall,
prestadora de serviços ao HFA, relatou que, no plantão de sábado, 20/04/2024, foi acionado
pelo Setor de Radiologia devido a um cheiro de queimado. Junto com o encarregado CARLOS
CÉSAR COSME DOS ANJOS, inspecionou a laje onde ficam instalados diversos
equipamentos, ocasião em que constatou que o nobreak estava em perfeitas condições. Na
segunda-feira seguinte, 22/04/2024, ao chegar ao serviço, verificou, no livro de ocorrências,
que o equipamento havia sido totalmente danificado, aparentemente cortado com uma
lixadeira, e sem os cabos (ev. 59, vídeo 01, minutos 00:30 a 12:07).
Em sua inquirição, CARLOS CÉSAR COSME DOS ANJOS, à época encarregado da Tecnicall
no HFA, disse que, no dia 20/04/2024, durante inspeção no telhado, constatou que
alguns nobreaks antigos haviam sido danificados nas partes de cobre, apresentando marcas de
lixadeira no transformador. Após registrar fotos dos equipamentos, orientou o plantonista a
acompanhar quem subisse ao local. Acrescentou que, no domingo, 21/04/2024, houve novo
chamado do Setor de Radiologia relatando cheiro de queimado. Na ocasião, afirmou que
EDNELTON FERREIRA COSTA, técnico em refrigeração que estava de serviço, subiu ao
telhado para verificar, pois o cheiro vinha pelos dutos de ar-condicionado. Ao chegar,
encontrou os portões trancados, pulou o primeiro portão e, ao ouvir o som de uma lixadeira,
avistou o acusado DENILSON SANTOS ÂNGELO. De acordo com a testemunha CARLOS
CÉSAR, DENILSON estava com a ferramenta na mão e alegou que realizava um serviço.
Em seu depoimento, CARLOS CÉSAR explicou que, para alcançar os nobreaks, seria
necessário passar por dois portões, sendo possível pular apenas o primeiro. Mencionou,
todavia, que, no dia 21/04/2024, foi registrado que denunciado DENILSON SANTOS
7000037-02.2025.7.11.0011
40001382583 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ÂNGELO havia retirado a chave de acesso ao telhado, a qual ficava sob a responsabilidade
do eletricista plantonista da Tecnicall, e que, na segunda-feira, comunicou a situação ao
Suboficial ANDERSON CARLOS DOS SANTOS CANECA.
Por fim, afirmou que os materiais subtraídos pertenciam ao patrimônio sob administração das
Forças Armadas e que os cabos teriam sido retirados de equipamentos que não estavam em
funcionamento no HFA (ev. 59, vídeo 01, minutos 12:34 a 36:36).
FÁBIO GONÇALVES DOS SANTOS, que exercia a mesma função do denunciado, confirmou,
em juízo, a declaração prestada em sede policial no sentido de que ele e o acusado realizaram
a troca do plantão do final de semana, de forma que o réu trabalhasse no domingo, dia
21/04/2024 (ev. 59, vídeo 01, minutos 37:04 a 44:35 e IPM/ev. 04, doc. 03, fls. 11/13).
Por sua vez, a testemunha EDNELTON FERREIRA COSTA disse que estava de plantão no
HFA no dia 21/04/2024, como mecânico de ar-condicionado. Relatou que, ao atender um
chamado do Setor de Radiologia sobre um cheiro forte de queimado, buscou a chave de acesso
à casa de máquinas localizada no telhado, mas verificou que já havia sido retirada pelo
réu DENILSON SANTOS ÂNGELO, conforme registrado no livro de controle.
Ainda no andar inferior, ouviu o barulho de uma lixadeira vindo do telhado. Ao chegar ao
local, pulou o primeiro portão e, do segundo portão, também trancado, viu que
o nobreak havia sido deslocado para o meio do corredor e que o acusado estava atrás do
equipamento, oportunidade em que alegou que estava realizando um serviço. EDNELTON
disse que não viu lixadeira, tampouco lavadora de alta pressão (WAP) no local.
Ato contínuo, comunicou a situação ao eletricista de plantão, WELITON JÚNIOR RIBEIRO.
Quando o acusado devolveu a chave, EDNELTON disse ter subido novamente ao telhado com
WELITON, quando constatou que o nobreak havia sido recolocado no local de origem, mas
havia muito material cortado, inclusive proteções de cobre jogadas no chão. O fato foi
repassado ao encarregado CARLOS CÉSAR COSME DOS ANJOS, que, por sua vez,
comunicou aos militares responsáveis.
EDNELTON acrescentou que, logo após o ocorrido, o acusado saiu de carro do HFA e,
embora estivesse de plantão, não foi mais visto por ele à tarde (ev. 59, vídeo 01, minutos 44:54
a 58:15).
WELITON JÚNIOR RIBEIRO disse que também estava de plantão no dia 21/04/2024 no HFA
e confirmou a dinâmica dos fatos narrada pela testemunha EDNELTON FERREIRA COSTA
em juízo. Acrescentou que, ao inspecionar o local, não identificou vestígios de uso de lavadora
de alta pressão (WAP), como, por exemplo, o chão molhado (ev. 59, vídeo 01, minutos 58:42 a
01:07:00).
Em juízo, o Suboficial ANDERSON CARLOS DOS SANTOS CANECA relatou que, à época
dos fatos, exercia a função de auxiliar de serviços gerais do HFA e que, no dia 22/04/2024,
segunda-feira, ao chegar ao expediente, foi informado pelo funcionário da Tecnicall CARLOS
CÉSAR COSME DOS ANJOS sobre a ocorrência de um suposto furto de materiais elétricos no
telhado. Na sequência, dirigiu-se ao local e constatou que os materiais, de fato, haviam sido
subtraídos. Após ouvir os funcionários da Tecnicall, comunicou o fato ao seu superior
hierárquico, que determinou a confecção de um documento no sistema SEI relatando o
ocorrido.
O depoente mencionou que o cabo de aterramento já havia sido furtado anteriormente e,
mesmo substituído, foi novamente subtraído. Ressaltou que, além do prejuízo financeiro, a
ausência do cabo de aterramento compromete a proteção das máquinas de ressonância
magnética em situações de sobrecarga elétrica e que se tratava de material recém-adquirido e
7000037-02.2025.7.11.0011
40001382583 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de alto valor. Por fim, confirmou também o furto de cabos pertencentes ao nobreak, que,
embora não estivesse em uso na ocasião, integrava o patrimônio do HFA (ev. 59, vídeo 01,
minutos 01:07:24 a 01:16:32).
As testemunhas TIAGO OLIVEIRA TEIXEIRA e DANIEL PINHEIRO DOS SANTOS
declararam que eram colegas de trabalho do acusado e que exerciam a função de oficial de
manutenção no ICTDF (HFA). Confirmaram que, à época dos fatos, o acesso ao telhado
permanecia trancado e que as chaves dos portões somente eram retiradas mediante registro.
Por fim, afirmaram que o acusado DENILSON sempre foi um excelente profissional, não
tendo conhecimento de qualquer fato que desabonasse sua conduta (ev. 59, vídeo 01, minutos
01:18:14 a 01:22:39 e 01:23:48 a 01:29:20).
Para além das provas testemunhais colacionadas acima, há, nos autos, Laudo de
Perícia Criminal 72.252/2024, emitido pelo Instituto de Criminalística da PCDF, no qual
consta a seguinte conclusão (IPM, ev. 30, doc. 04):
[...]
Em face do exposto e analisado, os peritos criminais concluem que, na laje técnica do edifício
da Radiologia do HFA, localizado no endereço em epígrafe, os componentes de cobre das
carcaças de nobreak foram removidos por meio de cortes realizados com equipamento de
corte de alta velocidade, com disco circular, do tipo abrasivo, muito provavelmente
ferramentas elétricas similares aos tipos lixadeira/esmerilhadeira/serra circular serra
mármore, não se limitando a esses modelos.”. (IPM, ev. 30, doc. 04) (Grifo nos originais.)
O citado laudo se harmoniza com o depoimento da testemunha EDMILSON,
que ressaltou ter ouvido o barulho de uma lixadeira quando se dirigiu ao local dos fatos a fim
de atender o chamado do setor de radiologia do HFA.
Ademais, foi realizada uma reprodução simulada dos fatos (IPM, ev. 30, docs. 1
e 2 e áudio 3), na qual foram reproduzidos os sons emitidos pelas máquinas lavadora de alta
pressão (WAP) e lixadeira. Na oportunidade, a testemunha EDNELTON confirmou que o
barulho ouvido no dia dos fatos, proveniente do telhado, era, de fato, de uma lixadeira.
Para além disso, a referida testemunha disse, ainda, em determinado trecho do
seu depoimento em juízo, que, quando chegou perto do local onde avistou o acusado atrás do
nobreak, sentiu um cheiro muito forte, descrevendo o que se segue: Porque tipo assim, o
cobre lá ele tem que proteção, né? Aí essa proteção quando ela queima é o cheirinho, quando
tá queimando plástico. Aí por isso que fui chamado, porque o cheiro tava muito forte.
Ao que se vê, a descrição de tudo quanto EDNELTON ouviu e sentiu, aliando-
se às circunstâncias de que o acusado tinha à sua disposição, para o exercício do seu ofício, a
ferramenta lixadeira (ev. 59, vídeo 01, minutos 01:34:42 a 01:34:50), são fatores
fundamentais para a formação do juízo de que o réu foi o autor dos furtos realizados nas
dependências do HFA.
Acresça-se a tais fatores os seguintes: a troca de plantão realizada num
domingo; o acusado não ter visto mais ninguém no local dos fatos (ev. 59, vídeo 01, minutos
01:35:37 a 01:35:44); a circunstâncias de ter trancado os dois portões que davam acesso ao
referido local, fato que não era comum e nem recomendado (conforme asseverado nos
7000037-02.2025.7.11.0011
40001382583 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

depoimentos das testemunhas CARLOS CÉSAR COSME DOS ANJOS e FÁBIO
GONÇALVES DOS SANTOS); e o fato de WAP não produzir odor característico de
queimado.
Além de tudo, salta aos olhos o fato do réu ter saído de carro logo após sair do
local dos acontecimentos. Muito embora esse tenha afirmado ter apenas mudado o veículo de
vaga para retirá-lo sol e retornado, ato é que não mais foi visto no Hospital.
Ao que se vê, na hipótese, não somente a prova testemunhal, como também as
provas periciais e documentais existentes nos autos permitem firmar a convicção necessária
acerca da autora delitiva.
Por fim, acerca da aventada condição física do acusado que
ensejaria impossibilidade material da conduta, repise-se o quanto dito na sentença no sentido
de que inexiste qualquer prova nesse sentido. Como se sabe, o art. 296 do CPPM estabelece
que o ônus da prova compete a quem alegar o fato (...).
É o quanto basta para manter a condenação do réu como incurso no art.
240, caput, do CPM (furto simples).
No que se refere à dosimetria da pena, nada há a retocar, eis que fixada no
mínimo legal previsto para a espécie. Na medida em que o recurso é exclusivo da Defesa,
descabe perquirir sobre eventual ocorrência de continuidade delitiva.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao apelo da
Defesa, mantendo a condenação de DENILSON SANTOS ÂNGELO à pena de 1 (um) ano
de reclusão, como incurso no art. 240, caput, do CPM, a ser cumprida em regime inicial
aberto, com o benefício do sursis da pena pelo prazo de 3 (três) anos, com fundamento no art.
84 do CPM, e demais termos da sentença.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382583v31 e do código CRC 351d3747.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 04/05/2026, às 15:32:36
7000037-02.2025.7.11.0011
40001382583 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000037-02.2025.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
APELANTE: DENILSON SANTOS ÂNGELO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO VENCIDO
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer
do recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública da União. Contudo, divergindo da
maioria dos Ministros desta Corte, votei para dar provimento ao apelo defensivo, a fim de
reformar a sentença condenatória recorrida e absolver o civil Denilson Santos Ângelo do
crime previsto no art. 240, caput, do Código Penal Militar (CPM), com fundamento no art.
439, "e", do Código de Processo Penal Militar (CPPM), pelos motivos que passo a expor.
1. Objeto do Recurso
A Defensoria Pública da União (DPU) interpõe recurso de apelação contra a
sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), que condenou o civil Denilson Santos Ângelo à pena de 1 ano de
reclusão, como incurso no crime do art. 240, caput, do Código Penal Militar (CPM), com o
regime prisional inicialmente aberto, com o benefício da suspensão condicional da pena pelo
prazo de 3 anos (evento 83, SENT1).
A DPU requer a absolvição do apelante com fulcro no art. 439, “b”, do Código
de Processo Penal Militar (CPPM), sustentando a atipicidade da conduta pela ausência de
lesão ao bem jurídico militar. Subsidiariamente, requer a absolvição com base nas alíneas “c”
e “e” do mesmo dispositivo, argumentando a inexistência de provas robustas de autoria e
apontando divergências insanáveis nos depoimentos testemunhais que fragilizam o decreto
condenatório (evento 99, RAZAPELCRIM1).
Em contrarrazões, o Ministério Público Militar sustenta que o bem estava à
disposição da Administração Militar, integrado ao serviço do Hospital das Forças Armadas,
que exercia posse legítima e qualificada, suficiente para a incidência do art. 9º do CPM.
Defende a comprovação da autoria delitiva, afasta a tese de insuficiência probatória e requer
o não provimento do recurso defensivo, com a manutenção da sentença condenatória (evento
102, CONTRAZ1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer subscrito pela
Subprocuradora-Geral Arilma Cunha da Silva, manifesta-se pelo conhecimento do recurso e
pelo seu não provimento (evento 8, PARECER_MPM1).
2. Razões de decidir
Narra a denúncia que entre os dias 20 e 21 de abril de 2024, aproximadamente
entre 8h e 9h52min, o apelante, que à época exercia a função de oficial de manutenção no
Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal (ICTDF), no Hospital das Forças
7000037-02.2025.7.11.0011
40001382801 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Armadas (HFA), agiu com vontade livre e consciente para subtrair materiais elétricos
instalados no telhado do Setor de Radiologia do HFA, em Brasília-DF. Os materiais
subtraídos consistiam em cabos de cobre de nobreaks e cabos de aterramento (evento 1,
DENUNCIA1).
Para executar a subtração, o apelante teria obtido as chaves de acesso ao telhado
que estavam com funcionários da instituição e, utilizando uma lixadeira, teria cortado e
removido os cabos.
Inicialmente, os bens furtados foram avaliados indiretamente em R$ 12.077,31
(doze mil setenta e sete reais e trinta e um centavos). Contudo, posteriormente, verificou-se
que esta avaliação estava superestimada. O valor real dos materiais subtraídos não pode ser
precisamente determinado, conforme manifestação do Comando Logístico do HFA (evento
74) e outros elementos dos autos, visto que os cabos já estavam em uso há alguns anos.
Dispõe o art. 240 do CPM:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
Trata-se de crime impropriamente militar, que se encontra inserido no CPM, no
Título V, referente aos crimes contra o patrimônio. O tipo penal do crime militar de furto tem
por conduta nuclear “subtrair”, ou seja, tirar, tomar sem o conhecimento e consentimento da
vítima, invertendo-se a posse da coisa, com o propósito de permanecer com a mesma, ainda
que temporariamente, ou entregá-la a outro objetivamente.
Para a configuração do delito de furto é imprescindível a presença dos seguintes
elementos: a qualidade de ser alheia a coisa, a conduta de subtrair, que significa retirar,
surrupiar, tirar às escondidas, e o dolo específico, ou seja, o animus furandi, ou seja, a
intenção de furtar.
O crime em questão é caracterizado pela subtração de bem móvel alheio sem o
uso de violência. Trata-se de um crime material, pois exige a efetiva subtração do bem para
sua consumação. Além disso, é um crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa,
de forma livre, já que pode ser cometido por diversos meios, e instantâneo, pois se consuma
no exato momento da subtração.
2.1. Da materialidade
A materialidade delitiva é inconteste, amparada pelo Laudo de Perícia Criminal
n.º 72.252/2024 emitido pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal
(IPM nº 7000105-83.2024.7.11.0011/DF, evento 30, LAUDOPERIC4), que constatou o corte
de componentes de cobre em carcaças de nobreak por equipamento de alta velocidade, além
de documentos administrativos que relatam a subtração de cabos no Hospital das Forças
Armadas (HFA).
Observa-se, porém, que o laudo pericial foi realizado cinco meses após os fatos.
O referido laudo concluiu o seguinte quanto ao cabo de aterramento:
7000037-02.2025.7.11.0011
40001382801 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalte-se que, de acordo com Ofício nº 024/IPM-HFA, o fato teria ocorrido em 20/04/2024,
ou seja, mais de cinco meses antes da data de realização da perícia. Não obstante o dilatado
lapso temporal, a disposição de alguns vestígios presentes nas carcaças do nobreak, tais como
espalhamento de limalhas, deposição de poeira e localização de partes cortadas, são
compatíveis entre si, demonstrando a preservação do estado das coisas nesses equipamentos.
Entretanto, quanto ao cabo de aterramento verde, durante os exames, o técnico da
manutenção que estava presente informou que após o ocorrido, foram realizados reparos
nesse cabeamento no intuito de recuperar a operacionalidade de diversos equipamentos
médicos presente no edifício e que não funcionam sem o devido aterramento. Para isso, foi
realizada a emenda e instalação de parte nova do cabo de aterramento.
Dessa forma, tal reparo impede o perito criminal de analisar a seção de corte dos cabos de
aterramento ali presentes, por se tratar de vestígio inidôneo: sofreu manutenção após o fato.
Ressalta-se que, ao classificar os perfis de corte do cabo de aterramento como vestígio
inidôneo, o perito criminal não expõe juízo de valor quanto à necessidade da urgente
reparação do aterramento para reestabelecer os serviços médicos na unidade, apenas expõe a
consequência do referido ato quanto à preservação do vestígio.(IPM nº 7000105-
83.2024.7.11.0011/DF, evento 30, LAUDOPERIC4)
Ou seja, em relação ao cabo de aterramento, o laudo apontou a inidoneidade do
vestígio, uma vez que o setor sofreu manutenção urgente para recuperar a operacionalidade
de equipamentos médicos antes da perícia. Quanto ao nobreak, os peritos concluíram:
Em face do exposto e analisado, os peritos criminais concluem que, na laje técnica do edifício
da Radiologia do HFA, localizado no endereço em epígrafe, os componentes de cobre das
carcaças de nobreak foram removidos por meio de cortes realizados com equipamento de
corte de alta velocidade, com disco circular, do tipo abrasivo, muito provavelmente
ferramentas elétricas similares aos tipos lixadeira/esmerilhadeira/serra circular serra
mármore, não se limitando a esses modelos.”. (IPM nº 7000105-83.2024.7.11.0011/DF,
evento 30, LAUDOPERIC4)
O laudo é peremptório ao afirmar que os componentes de cobre foram
removidos mediante o uso de ferramentas de corte de alta velocidade (lixadeiras ou
similares).
Importante pontilhar que os bens subtraídos estavam à disposição da
Administração Militar, integrado aos serviços e atividades por uma organização militar: o
Hospital das Forças Armadas. Logo, é notório que a Administração Castrense exercia a
“posse legítima e qualificada desses bens”, o que já atrai a incidência da tutela jurídica inserta
no art. 9º do CPM.
Dessa forma, a materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada,
especialmente quanto à ocorrência do dano e à forma de execução, evidenciada pelo emprego
de ferramenta de corte de alta velocidade. Todavia, cumpre ressaltar que o laudo pericial,
embora tecnicamente consistente para comprovar a existência do fato típico, não possui, por
si só, força probante suficiente para vincular o apelante à prática do ato executório.
Nesse contexto, a prova técnica não permite afirmar, com o grau de certeza
exigido no âmbito penal, se os danos apurados ocorreram especificamente na data imputada
(domingo) ou se correspondem a eventos pretéritos de subtrações anteriormente registradas
no mesmo local.
7000037-02.2025.7.11.0011
40001382801 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, embora reste comprovada a ocorrência material do dano, subsiste
fragilidade probatória quanto à autoria e à temporalidade do fato, circunstâncias que
impedem a atribuição segura da conduta ao apelante com base exclusivamente na prova
pericial.
2.2. Da fragilidade da autoria
No que tange à autoria, a sentença de primeiro grau fundamentou-se em
indícios que, sob uma análise detida e confrontada com o princípio da presunção de
inocência, revelam-se frágeis e contraditórios. No ordenamento jurídico pátrio, a condenação
somente deve ocorrer quando houver provas claras e indiscutíveis da prática delituosa, o que,
no presente caso, não se verificou.
Inicialmente, cumpre consignar que a retirada e a posterior devolução das
chaves de acesso ao telhado pelo apelante, no dia 21/4/2024, constituem fato incontroverso,
uma vez que há registro documental nos autos, não tendo tal circunstância sido objeto de
impugnação (Ação Penal Militar nº 7000037-02.2025.7.11.0011/DF, evento 74, OFIC8, fl.
03).
A testemunha Ednelton Ferreira Costa relatou que logo após ter encontrado o
apelante no local do furto, ele (apelante) teria deixado as dependências do HFA de carro e,
embora estivesse de plantão, não foi mais visto pela testemunha durante o período da tarde
(Ação Penal Militar nº 7000037-02.2025.7.11.0011/DF, evento 59, VIDEO1, trecho 44:54 a
58:15).
Contudo, a conclusão de que o apelante teria deixado o local com o produto do
crime após a devolução das chaves é meramente especulativa. Nenhuma testemunha o viu
portando os objetos furtados e o controle de ponto demonstra que ele permaneceu no HFA até
às 18h09min (IPM nº 7000105-83.2024.7.11.0011/DF, evento 4, OUT3, fl. 19), o que
invalida a tese de "fuga" imediata. Por fim, em sede de interrogatório, o apelante apresentou
justificativa plausível para a movimentação do automóvel, esclarecendo que o deslocamento
visava apenas a proteger o veículo da incidência solar direta.
Para além, um dos pilares da sentença condenatória foi a suposta posse de uma
lixadeira pelo acusado. No entanto, ao compulsar detidamente os depoimentos colhidos sob o
crivo do contraditório, verifica-se que tal conclusão baseia-se em provas extremamente
precárias.
A testemunha Carlos César Cosme dos Anjos afirmou em juízo que o acusado
teria sido visto com a ferramenta.
"O Ednelton subiu até o local que ele estava e parece que ele viu um barulho lá de lixadeira e
de repente o Denilson saiu assim, mas só que também ele não viu nada que ele estava
cortando, só viu ele com a lixadeira na mão, só isso. Isso foi no domingo." (Grifos
nossos). (Ação Penal Militar nº 7000037-02.2025.7.11.0011/DF, evento 59, VIDEO1,trecho
12:40 a 36:28)
Ocorre que a testemunha não presenciou tal cena. Sua declaração configura o
chamado testemunho por ouvir dizer, que possui valor probatório reduzidíssimo, pois carece
de percepção direta. A fragilidade torna-se evidente quando confrontamos tal fala com o
7000037-02.2025.7.11.0011
40001382801 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

depoimento da fonte originária da informação, a testemunha Ednelton Ferreira Costa, que
negou peremptoriamente ter visto o instrumento:
MPM: O senhor disse que ouviu até o atrito da lixadeira quando já estava subindo para o
telhado. Eu quero saber o seguinte: Quando o senhor se aproximou do segundo portão [...] viu
Denilson atrás do no-break. O senhor chegou a ver a lixadeira?
Testemunha EDNELTON: Não. Não cheguei a ver a lixadeira.
MPM: O senhor viu uma máquina? O senhor viu uma máquina VAP? [...]
Testemunha EDNELTON: É, sim. Não, não vi." (Grifos nossos) (Ação Penal Militar nº
7000037-02.2025.7.11.0011/DF, evento 59, VIDEO1,trecho 44:54 a 58:15)
Há, portanto, um abismo probatório: a sentença condenou o apelante com base
na afirmação da testemunha Carlos César Cosme (que não viu), ignorando a afirmação de
Ednelton (que estava no local e afirmou não ter visto o apelante portando a lixadeira).
O apelante, em interrogatório, afirmou que estava realizando um serviço no
local utilizando uma máquina de alta pressão (WAP), ou seja, não houve qualquer menção à
lixadeira.
Uma vez que o depoente não viu o acusado utilizando o suposto instrumento
para a realização do furto, foi realizada uma simulação no local dos fatos (processo 7000105-
83.2024.7.11.0011/DF, evento 30, ÁUDIO3), na qual foram reproduzidos os sons emitidos
pelas máquinas lavadora de alta pressão (WAP) e lixadeira, de modo que a testemunha
Ednelton afirmou que o som que ouviu no local no dia 21/4/2024 era proveniente do uso de
uma lixadeira, e não de um WAP.
O que resta como elemento probatório, portanto, é uma "presunção auditiva"
derivada de uma simulação sonora realizada meses depois, a qual, ainda que seja considerada
para confirmar o som de uma lixadeira, não possui o condão de identificar o autor do
manuseio, especialmente em um ambiente com diversos equipamentos mecânicos e ruídos
industriais.
Soma-se a isso a questão do "cheiro de queimado" utilizado como indício de
crime no domingo, dia 21/4/2024. Todavia, os depoimentos revelam que este mesmo odor foi
sentido no dia anterior, sábado, quando o apelante sequer estava no hospital.
A testemunha Jucielis da Silva Ferreira relatou:
"MPM: O senhor pode contar o que aconteceu no sábado, dia 20, ou no domingo, dia 21 de
abril do ano passado?
Test. O sábado era o meu plantão. E o pessoal do IC, eles têm acesso a esse setor a qual a
gente é responsável pela chave. Eles fazem manutenção lá e a gente também faz. Porém, essa
chave, ela fica na responsabilidade da manutenção do HFA, que no caso seríamos nós. E no
sábado, eu estava de plantão, teve um chamado na radiologia, o pessoal alegando um mau
cheiro, um cheiro de queimado. Aí nos contataram e eu fui até o local, na
radiologia, procurei, abri os quadros, vi que estava tudo normal, mas realmente estava um
cheiro de queimado. E aí a gente pegou e falou, não, pode ser alguma coisa lá em cima,
7000037-02.2025.7.11.0011
40001382801 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

porque em cima da radiologia ficam ar condicionados, fica um sistema de rede, ficam muitos
equipamentos lá em cima. Então a gente faz essa ronda, já é de prática fazer essa ronda. E a
gente resolveu ir dar uma olhadinha lá em cima
[...]
Test.: Área externa? Esse nobreak é lá em cima mesmo. É esse mesmo.
MPM: O senhor chegou a ver os nobreaks? Não viu nada?
Test.: Nada.
MPM: Esse dia o senhor chegou, ou o senhor ou o senhor Carlos tirou foto? Dos
equipamentos que estavam no telhado?
Test.: O Carlos tirou foto, sim.
MPM: E eles estavam em perfeitas condições?
Test.: Em perfeitas condições. E essas fotos foram mandadas para o responsável, que é um
rapaz do hospital que é responsável pelo equipamento. Foi mandada a foto para ele,
justamente para ele estar ciente que o equipamento estava lá em cima, jogado. Mas o
equipamento estava em perfeito estado.
MPM: Quando o senhor fala equipamento, qual é o equipamento que o senhor trata? Test.:
Esse, o nobreak.
MPM: Então, eu posso concluir pela fala do senhor, que o senhor, quando foi inspecionar com
o Carlos o telhado, viu que os nobreaks estavam em perfeitas condições e não achou motivo
de onde estaria vindo esse cheiro de queimado, correto?
Test.: Isso aí.
MPM: E que o Carlos, nesse dia, nessa visita que fez com o senhor, tirou as fotos do
equipamento que ainda estava em perfeitas condições.
Test:. Sim, senhora." (Grifos nossos) (Ação Penal Militar nº 7000037-02.2025.7.11.0011/DF,
evento 59, VIDEO1,trecho 00:30 a 12:07)
Ora, se no sábado, dia 20/4/2024, o Setor de Radiologia já reclamava do mesmo
odor e nada de irregular foi encontrado após inspeção, não há suporte lógico para afirmar que
o cheiro percebido no domingo decorria obrigatoriamente de uma lixadeira operada pelo
apelante.
Inclusive, a testemunha Jucielis da Silva Ferreira reforçou a incerteza sobre a
origem do fenômeno ao declarar:
"Beleza. Aí a gente olhou, olhamos e não encontramos nenhum indício de queimado, de
nada. Pode ter sido alguma lâmpada, algum reator, alguma coisa do tipo." (Grifo nosso)
(Ação Penal Militar nº 7000037-02.2025.7.11.0011/DF, evento 59, VIDEO1,trecho 00:30 a
12:07)
Dessa forma, é possível que o ambiente hospitalar possua outras fontes
potenciais de odor de queima, as quais foram admitidas pelos próprios técnicos da empresa
terceirizada, fragilizando a tese de que o cheiro sentido no domingo fosse prova inequívoca
7000037-02.2025.7.11.0011
40001382801 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de uma atividade ilícita praticada pelo apelante.
Ademais, os depoimentos das testemunhas de acusação divergem sobre o estado
da res furtiva no sábado (20/04/2024), dia em que o apelante não estava de plantão.
A testemunha Jucielis da Silva Ferreira alegou que no sábado o equipamento
estava íntegro:
"Defesa: Se era um equipamento em perfeitas condições, sem nada errado, por que os
senhores tiraram a foto?
Test.: Porque o Carlos [...] achou por bem passar para o responsável [...] devido ao fluxo de
gente realmente que sobe lá em cima." (Grifo nosso) (Ação Penal Militar nº 7000037-
02.2025.7.11.0011/DF, evento 59, VIDEO1,trecho 00:30 a 12:07)
Enquanto a testemunha Carlos César Cosme dos Anjos fez um relato diferente
do colega, revelando que o dano já existia antes do turno do apelante:
"Quando eu entrei, a gente já viu as portas abertas, jogadas assim no canto, né? E na parte de
cobre dele tinha um risco feito de como se fosse uma lixadeira que tivesse cortado. Só, no
sábado foi isso." (Grifo nosso) (Ação Penal Militar nº 7000037-02.2025.7.11.0011/DF, evento
59, VIDEO1,trecho12:40 a 36:28)
Ou seja, a testemunha afirmou em juízo que no dia 20/4 (sábado) as portas do
nobreak estavam abertas e que o material já tinha um risco na parte de cobre e tirou a foto
para que observassem no dia seguinte se alguém estava mexendo no equipamento.
Enquanto a testemunha Jucielis da Silva Ferreira afirmou categoricamente que
no sábado (20/4) o equipamento estava em "perfeitas condições" e que a foto foi tirada
apenas por cautela patrimonial.
Se o vestígio de corte já existia no sábado, conforme admitido pelo encarregado
da manutenção, a imputação do crime ao acusado pelo evento de domingo carece de nexo
causal lógico.
A análise desses depoimentos revela uma série de contradições, o que, por si só,
já aponta para a fragilidade do conjunto probatório apresentado. A ausência de evidências
materiais concretas que vinculem o acusado à prática delituosa reforça essa fragilidade,
gerando dúvidas razoáveis sobre a veracidade das acusações.
Soma-se a isso a evidente incompatibilidade entre o peso do material (cabo de
aterramento) e a possibilidade de o acusado carregá-lo sozinho. O Suboficial Anderson
Carlos dos Santos Caneca esclareceu o esforço necessário para o furto:
"Essa fiação é pesada. Ela deve custar no peso aí, na faixa de uns 30, entre 30 e 40 quilos.
[...] se fosse levado enrolado, seria chamativo sim, porque teria que ter, pelo menos, duas
pessoas para levá-lo." (Grifos nossos) (Ação Penal Militar nº 7000037-02.2025.7.11.0011/DF,
evento 59, VIDEO1, trecho 01:07:23 a 1:16:26)
Se não bastasse a dificuldade para uma pessoa comum em transportar o
material, o apelante mencionou que possui grave limitação física, conforme seu
interrogatório:
7000037-02.2025.7.11.0011
40001382801 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"Eu tenho uma platina com 32 parafusos nesse braço. Eu não tenho 100% o movimento
dele. Se eu segurar um copo de água, eu não consigo segurar." (Grifo nosso) (Ação Penal
Militar nº 7000037-02.2025.7.11.0011/DF, evento 59, VIDEO1, trecho 01:29:39 a 1:39:23)
É pouco provável que um indivíduo com tal debilidade física conseguisse,
sozinho e sem ser notado, carregar tamanha carga por extensas áreas do hospital, ainda que os
cabos estivessem cortados.
Por fim, não se pode ignorar o contexto de insegurança e as reiteradas
subtrações de materiais no telhado do HFA, conforme relatado pela testemunha Jucielis da
Silva Ferreira, nos seguintes termos:
"[...] Defesa: Certo. O senhor sabe dizer se houve uma reforma do telhado? Lá do HFA?
Test.: Olha, reforma do telhado? Não, não houve.
Defesa: Não houve uma reforma?
Test.: Não.
Defesa: Certo. Não sabe dizer se os para raios, as antenas de TV foram identificadas
ausentes, não? Nesse mesmo telhado?
Test.: Nesse mesmo telhado, sim. Houve um furto também de cabos, como é que eles chamam?
SPDA. Foi relatado um furto dos cabos de para raios. Inclusive, eu que recoloquei, havia os
cabos, os cabos foram roubados, e eu coloquei de novo esses cabos, fazendo o aterramento
do prédio, e foi roubado novamente.
Defesa: Quantas pessoas têm acesso a esse telhado?
Test.: É muita gente. É muita gente. Devido até a esse fluxo, quando roubaram, a primeira
vez que roubaram o aterramento, quando a gente recolocou esse aterramento lá em cima,
foi quando passamos a usar o controle da chave para ter um controle de quem sobe lá no
telhado. Mas assim, a quantidade de gente que sobe “é os brigadistas”, É o pessoal do ICDF,
é o pessoal da nossa própria equipe. Então, assim, é muita gente.
Defesa: Certo." (Grifos nossos) (Ação Penal Militar nº 7000037-02.2025.7.11.0011/DF, evento
59, VIDEO1, trecho 00:00 a 12:03)
No mesmo sentido, a testemunha Fábio Gonçalves dos Santos corroborou a
existência de outros furtos ocorridos no mesmo local, ao afirmar:
"[...] Defesa: Certo. Você sabe dizer se houve uma reforma no telhado e se nessa reforma
foram identificados outros furtos, além desse que o senhor narrou aqui agora?
Test.; Sim, houve um furto, eu não vou saber especificar exatamente a data, mas houve o
furto das malhas de aterramento do telhado, na época da obra.
Defesa: E para raio, antena de TV?
Test.: Isso. A antena de TV, eu não tenho certeza. Eu ouvi falar que alguém tinha furtado o
cabo de TV. Mas isso aí eu não tenho certeza.
7000037-02.2025.7.11.0011
40001382801 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Agora, do sistema de aterramento para raios, isso aí ficou visível para todo mundo ver. Foi
furtado." (Grifos nossos) (Ação Penal Militar nº 7000037-02.2025.7.11.0011/DF, evento 59,
VIDEO1, trecho 37:13 a 44:25)
Portanto, outras pessoas poderiam ter frequentado o local durante os dias 20 e
21/4/2024, ou até mesmo anteriormente, já que o ambiente é alvo constante de furtos. O
simples fato de estar naquela localidade durante um determinado período, sem elementos
adicionais de comprovação, não constitui uma evidência robusta o suficiente para assegurar
sua responsabilidade pelo furto.
A testemunha Carlos César Cosme dos Anjos relatou a pressão sofrida pelos
funcionários da empresa terceirizada (Tecnicall), que era constantemente alvo de suspeitas:
"Defesa: No dia 20, no sábado, correto?
Test.: No sábado, exatamente, no sábado. As portas estavam abertas, estavam jogadas assim,
as portas estavam de canto, e uma marca lá no transformador, como se tivesse alguém
cortando alguma coisa. Isso, aí a única coisa que eu falei nesse dia, tirei umas fotos e orientei
o nosso pessoal, que era o pessoal da Tecnicall, falei assim, ó, vocês observam quem está
pegando a chave, porque aconteceu isso aqui hoje, né? Observa para quem vem pegar essa
chave amanhã, para a gente ver o que está acontecendo, porque alguém está mexendo lá, já
foi orientado para não mexer, então essa chave já foi colocada, inclusive por causa disso. Eu
já tinha sumido o cabo lá debaixo do telhado. Já tinha mexido nesses transformadores. E o
pessoal que nos acusava não sabia quem era. Só falava assim, era o pessoal das empresas. E
aí, como eu era o chefe do setor elétrico, eu falei para o capitão. O capitão Luiz era o
responsável pelo DSG, lá onde a gente trabalhava. Eu falei, chefe, então coloca a chave, deixa
na responsabilidade do setor elétrico. Qualquer pessoa que entrar, até mesmo nós por lá, a
gente anota. Quem foi lá foi o Carlos, foi o Jucielis. Então, qualquer pessoa que for lá, bota o
nome dele aqui. E o pessoal que for lá, se acontecer alguma coisa, ele será responsável. Essa
foi a orientação. E aí, no decorrer, depois que pediram para fazer esse processo, colocar a
chave, aconteceu isso depois de uns 15, 20 dias, aconteceu esse episódio aí.
Defesa: Certo. O senhor sabe dizer se houve uma reforma no telhado antes desse período,
antes desse fato específico?
Test.: Antes teve uma reforma muito grande no telhado do ambulatório, inclusive na parte
onde fica esse transformador. Só que eles entregaram, trocaram todo o telhado e até na
entrega desse telhado a gente acompanhou. E não tinha nada acontecido com esse
transformador até nesse fato. Inclusive a empresa que estava mexendo lá saiu, já tinha uns
três meses que não estava lá e já estavam acontecendo essas coisas.
Defesa: Era sobre isso que eu ia questionar o senhor. Sabe dizer se houve sumiço de para
raio, de antena de TV?
Test.: Sumiu, sumiu, exatamente. Sumiu o para raio lá quando teve a reforma desse
telhado. A gente mesmo que fazia os para raios de lá, fizeram uma troca dos telhados, que
houve muito vazamento, e eles colocaram um telhado de zinco lá no ambulatório todo. Era
praticamente uns 500 metros quadrados. E tiraram o para raio. Foi a gente que tirou,
guardamos dentro do depósito do HFA e depois a gente recolocou. Com três meses de
recolocado, levaram todo o para raio. E aí passamos lá para a chefia, que eram os coronéis
lá, e falou assim, ó, tem alguma coisa errada. Vocês colocaram isso agora, já tiraram. Aí
ficaram naquela onda de falar que quem tinha acesso era nós, né? Era a Tecnical, era o
INCOR, eram outras empresas que entravam lá, e foi nessa situação que pediram para
colocar a chave. E como eu era responsável pelo setor elétrico, que responde por toda a parte
7000037-02.2025.7.11.0011
40001382801 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

elétrica de todo o hospital, foi onde foi orientado a colocar a chave nesses portões, porque é
atrás da nossa subestação, a entrada desse telhado." (Grifos nossos) (Ação Penal Militar nº
7000037-02.2025.7.11.0011/DF, evento 59, VIDEO1, trecho 12:40 a 36:28
Nesse contexto de pressões hierárquicas e institucionais — em que a própria
testemunha reconhece que “o pessoal que nos acusava não sabia quem era. Só falava assim,
era o pessoal das empresas” — evidencia-se um potencial interesse das testemunhas,
funcionários de empresa terceirizada (Tecnicall), em indicar um responsável como forma de
afastar as suspeitas que recaíam sobre a própria equipe.
A necessidade de entregar um responsável aos superiores militares do HFA,
após sucessivos furtos impunes, fragiliza a isenção dos depoimentos, que buscaram converter
meras suspeitas e ruídos em uma certeza visual que a prova judicial demonstrou ser
inexistente.
Ora, não se exime a importância da prova testemunhal, no entanto ela deve ser
corroborada por outros elementos de prova, o que não ocorreu no presente caso.
Dessa forma, destaca-se que o apelante registrou seu ponto de saída às
18h09min, não houve flagrante de transporte de cabos, não houve apreensão de ferramentas e
não há filmagens do pátio ou das saídas do hospital que corroborem a tese de que ele retirou
o material do local. A justificativa do acusado de que apenas movimentou seu veículo para
protegê-lo do sol é verossímil e não foi contraposta por nenhuma prova direta.
Portanto, ao se deparar com as evidentes contradições nos depoimentos
testemunhais e a falta de provas materiais que estabeleçam uma conexão concreta entre o
acusado e o crime, fica claro que o conjunto probatório apresentado é frágil e insuficiente
para sustentar uma acusação válida contra o apelante. Assim, entendo que não há elementos
suficientes que comprovem sua participação no delito.
No que diz respeito à insuficiência de provas e à ausência de comprovação da
autoria, este Tribunal já se pronunciou:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ARTIGO 308, § 2°, DO CPM.
CORRUPÇÃO PASSIVA. ABSOLVIÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. CADEIA DE
CUSTÓDIA.
QUEBRA.
NÃO
CONHECIMENTO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
DOLO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. I. Deixa-
se de conhecer da preliminar de nulidade da prova, suscitada pela Defesa, de quebra da
cadeia de custódia, porquanto se confunde com o mérito da quaestio. Decisão unânime. II.
Mérito. As provas acostadas aos autos não são suficientes para demonstrar o dolo do Réu
em ter cedido a pedido ou influência de outrem na consumação do crime que lhe foi
imputado na Denúncia, motivo pelo qual, à luz do princípio in dubio pro reo, a Sentença
absolutória deve ser mantida. III. Desprovimento do Apelo do MPM. Decisão por maioria.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000277-64.2024.7.00.0000. Relator
para o Acórdão: Ministro José Barroso Filho. Data de Julgamento: 01/10/2024, Data de
Publicação: 23/12/2024). (grifos nossos)
Diante de todo o conjunto probatório produzido, verifica-se que a tese defensiva
merece acolhida, especialmente no que concerne à incidência do art. 439, “e”, do Código de
Processo Penal Militar. As provas coligidas aos autos não se mostram firmes, harmônicas e
7000037-02.2025.7.11.0011
40001382801 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

seguras a ponto de sustentar um juízo condenatório, revelando-se marcadas por contradições
relevantes, percepções indiretas e meras suposições, incapazes de superar o grau de certeza
exigido no processo penal.
A fragilidade dos depoimentos testemunhais, somada à ausência de prova direta
de autoria e às inconsistências quanto à dinâmica dos fatos, impede a formação de um juízo
de certeza quanto à participação do apelante na conduta que lhe foi imputada. Nessas
circunstâncias, subsiste dúvida razoável e insuperável, a qual, por força dos princípios da
presunção de inocência e do in dubio pro reo, impõe a absolvição.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de apelação interposto
pela Defensoria Pública da União e de dar-lhe provimento para reformar a sentença recorrida
e absolver o civil Denilson Santos Ângelo do crime previsto no art. 240, caput, do Código
Penal Militar, com fulcro no art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382801v5 e do código CRC 4b7b5859.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 22/04/2026, às 17:55:17
7000037-02.2025.7.11.0011
40001382801 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR